Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706037-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SILVA FRANCO - EIRELI - ME, CAMILA SILVA FRANCO, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO AGRAVADO: DF CAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA SILVA FRANCO – EIRELI ME e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução no 0001681-90.2015.8.07.0007, deferiu seu pedido devolução dos bens penhorados, que se encontram em poder da agravada. A agravante narra que, extinto o feito em razão de ser reconhecida sua nulidade, a agravada ingressou com ação monitória utilizando-se do mesmo título apresentado na Execução. Afirma que a monitória foi distribuída para outro Juízo e que em razão disso, a sentença ali proferida é nula, pois guarda conexão com a Execução. Aduz a prevenção do presente recurso sob o fundamento de que o feito monitório foi distribuído a esta Relatoria. Afirma, ainda, que a sentença é nula pois confere validade aos títulos anteriormente declarados nulos, condenando-a em valores superiores à avaliação dos bens (R$ 189.400,00), que são garantias e preferências para a quitação da condenação. Com isso, entende que a sentença gera insegurança jurídica, o que configura nulidade do ato. Diz, ainda, que finda a execução, manifestou interesse na retomada dos bens penhorados e que a agravada, na ação monitória, requereu a adjudicação dos mesmos, quando já era fiel depositária e possuidora dos bens, o que torna incontroverso o interesse na adjudicação para pagamento da dívida, pois somente agora se insurge quanto à devolução dos bens que era de seu dever ter restituído aos Agravantes há dois anos, o que configura comportamento contraditório. Em razão destes argumentos, entende que os autos da ação monitória devem ser suspensos até que se decida o presente agravo de instrumento, requerendo sua retirada da pauta de julgamento. Pretende, ainda, que seja reconhecida a conexão para que seja anulada a sentença proferida nos autos da ação monitória, processo no 0718132-47.2018.8.07.0007, devendo ser cassada a sentença para pronunciamento do juízo competente. No mérito requer o provimento da manutenção da Agravada como depositária fiel dos bens penhorados e que estão em sua posse, desde 2018, perseguidos e descritos na ação monitória conexa, até o trânsito em julgado da referida ação, devolvendo os bens aos Agravantes no caso de reconhecimento de nulidade do título executivo, ou adjudicando os bens pelo valor de avaliação judicial, em favor da Agravada, em caso hipotético de manutenção da condenação, conforme requerido pela própria Agravada O preparo foi recolhido ao id. 14949584. Despacho ao id. 15156058 intimando os agravantes sobre possível não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos exarados na decisão agravada bem como ausência de interesse recursal. Os agravantes, ao id. 15354444 declinam dos pedidos de relativos à suspensão da apelação na ação monitória e retirada de pauta de julgamento, bem como da anulação da sentença prolatada nos autos da ação monitória, manifestando interesse quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com reconhecimento da conexão bem como a manutenção da agravada como fiel depositária dos bens que se encontram sob sua guarda. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, o recurso deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, compete à parte demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois do contrário não haverá o conhecimento do recurso. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, as razões articuladas no agravo encontram-se totalmente dissociadas da decisão proferida, que apenas autorizou à agravante a retomada dos bens adjudicados na Execução. Da análise dos autos originários, verifica-se que ao id. 14949574 os agravantes peticionaram requerendo a devolução dos bens penhorados, o que foi deferido pela decisão ora agravada e que tem o seguinte teor (id. 50902496): O presente processo foi extinto ante a falta de título executivo, conforme sentença de ID 38151451. Houve a penhora e remoção de bens da empresa executada antes da extinção da execução, conforme cópia do mandado no ID 38151464, expedido em 19/6/2018, mas até agora a executada não comprovou a restituição dos bens. Em diligência, verificou-se que o mandado e o auto de penhora e remoção originais não constam dos autos, mas a cópia do auto de penhora e depósito está em poder da executada, conforme cópia por ela trazida (ID 38151499). Nesse contexto, deverá a interessada levar cópia da presente decisão à qual confiro força de mandado, para que retire do depósito da autora os bens. A interessada deverá levar de cópia do ID 38151499 do mandado (ID 38151464), uma vez que ambos fazem prova nos autos de que os bens estão em poder da exequente, a qual já se dispôs a entregá-los à proprietária (ID 38151491) "em qualquer hora que achar melhor", constando da petição, inclusive, o telefone (61) 3561-6170 e o nome do depositário Sílvio Magno de Oliveira. Esses 3 (três) documentos, por cópia, devem ser levados para a retirada do maquinário. Outrossim, segundo a cópia do auto de penhora e remoção trazida por Camila Silva Franco, constante dos autos físicos, estão descritos com detalhes os bens apreendidos e o endereço do depósito, conforme anexo, novamente digitalizado dos autos do processo original. Portanto, em atenção ao princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si (art. 6o, CPC), confiro à Camila Silva Franco o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, para buscar os itens apreendidos que estão em poder da empresa autora, que deverá entregá-los prontamente à parte, sem qualquer embaraço. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, arquivem-se os autos. Assim, se teve a agravante seu pedido atendido, não há interesse recursal a justificar a interposição do recurso para alteração da decisão. E há mais razões para que o presente agravo de instrumento não seja conhecido, pois as razões fáticas e jurídicas trazidas no presente recurso não combatem a decisão agravada. Os agravantes pretendem que seja reconhecida a nulidade da sentença proferida na Ação Monitória no 7018132-47.2018.07.0007 ou, alternativamente, que mantida a sentença, os bens penhorados na Execução sejam adjudicados em favor da agravada, pelo valor de avaliação judicial. Pretendem, ainda, a retirada da pauta de julgamento. Entretanto, estes pedidos, além de não guardarem correlação com a decisão agravada, que somente deferiu o requerimento da agravante, de retomar os bens penhorados na Execução, deveriam ter sido realizados na Ação Monitória, por meio dos recursos próprios. Conclui-se, portanto, que além da ausência de interesse recursal, a agravante não combateu a decisão que ora ataca. Ademais, não há que se conhecer de pedido de conexão quando um dos autos, a ação de execução de título extrajudicial já ter sido extinta, com sentença transitada em julgado. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 31 de março de 2020 14:38:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador